Tribunal: TJBA
Processo: 8004933-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004933-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDERCIO FERREIRA MENDES

Advogado(s)
:
MOVAN ARAUJO VIEIRA, ISAAC SILVA DE LIMA, THIAGO BARRETO MACHADO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de omissão quanto à ausência de planilha de cálculos apresentada pelo credor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – omissão, contradição, obscuridade ou erro material – em especial quanto ao exame da exigibilidade do título executivo diante da ausência de planilha.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de ausência de planilha, consignando que a condenação era líquida e que a execução não se tornava inexigível.
4. Restou assentado que a impugnação não observou o ônus processual do executado, em conformidade com os princípios da cooperação e da boa-fé (CPC, art. 6º e art. 525, §§4º e 5º).

5. Não há contradição, omissão ou obscuridade no julgado, sendo os embargos de declaração via imprópria para rediscutir o mérito da decisão.

6. O mero propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento do recurso, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 489, §1º, IV, 525, §§1º, III, 4º e 5º, 1.022 e 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004933-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ANDERCIO FERREIRA MENDES e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR